Tribunal: TJMT
Processo: 0024881-04.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024881-04.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KLM FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 01.652.631/0001-58 (APELADO), LUCIA MARIA REIS - CPF: 973.336.111-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PEDIDO DE BAIXA DEFINITIVA - COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A NÃO CONTIBUINTE DO IMPOSTO – INVASÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSTO FATO GERADOR SUJEITO A FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – DEVER INSTRUMENTAL VINCULADO A FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO PRINCIPAL – APELO DESPROVIDO.

Subsiste interesse de agir na causa
refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante sendo inequívoco diante do interesse postulado de baixa definitiva de sua inscrição estadual.

Se inexiste tributo a ser recolhido, não há motivo/interesse para se impor uma obrigação acessória, exatamente porque não haverá prestação posterior, Inteligência do art. 113, § 2o, in fine do CTN.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de obrigação de pagamento no crédito tributário no valor de R$ 153.219,64 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), conforme documento de p. 47, tornando definitiva a antecipação de tutela deferida e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Suscita ausência de interesse de agir tendo em vista que deseja anular uma inscrição estadual que já foi promovida a baixa antes do ajuizamento.

Afirma que o contribuinte não atualizou a conta corrente fiscal por esta razão permaneceu o valor sem o devido abatimento.

Sustenta que a obrigação acessória tributária, reflete um dever não patrimonial de fazer algo que não seja entregar dinheiro, tendo por objetivo auxiliar a administração na fiscalização dos tributos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença que julgou procedente a ação.

Nas contrarrazões postulou pelo desprovimento do apelo. (id. 13720996)

Parecer manifestou ausência de interesse. (id. 21844974)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de obrigação de pagamento no crédito tributário no valor de R$ 153.219,64 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), conforme documento de p. 47, e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Aduz o Apelante que já houve a baixa da inscrição estadual razão pela qual não haveria interesse na demanda.

Entretanto, somente teria ocorrido a baixa sumária e o pedido postulado na ação declaratória refere-se a baixa definitiva da Inscrição.

Ademais, conforme Portaria no 106/2008 em vigência na época dos fatos, relatava que a baixa sumária ainda estava sujeita a homologação.

Portanto, afasto a preliminar.

DO MÉRITO

O cerne das razões do Apelo refere-se a possibilidade de cobrança de obrigação acessória embora não seja contribuinte do imposto.

Acerca da cobrança do ICMS tem-se que as partes estão em acordo de que a atividade da Apelada de prestação e serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia estão sujeitas ao imposto ISSQN, e não ICMS.

Segundo Decreto no 1.944/89 que regulamenta o ICMS estabelece no seu artigo 21, §7o a obrigação de realizar o cadastro do Contribuinte do ICMS antes de dar início as atividades, bem como que tal cadastro somente será realizado por contribuintes do imposto.

No caso, a Apelada foi notificada para pela infração ao inciso III do artigo 17 da Lei 7.098/98, que regulamenta sobre a consolidação
das normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, que assim dispõe:

Art. 17.
São obrigações do contribuinte:

II - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

Resta nítido que tais obrigações são imputadas aos contribuintes do imposto, uma vez que o imposto ISSQN é de competência municipal não há como exigir que realize obrigações acessórias típicas da incidência de outro imposto a qual não está submetida a tributação em face da mesma atividade.

Com efeito,
após o itinerário legal do processo, o juízo a quo reconheceu a inexigibilidade do crédito em razão da ausência de vínculo da cobrança com atividade habitualmente desenvolvida pela empresa anuindo com a baixa definitiva da inscrição estadual:

“(...)Dessa forma, inexistindo a habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, não poderá ser enquadrada como contribuinte do ICMS, bem como não houve a cobrança ou fiscalização antes do ano de 2010, ano em que a empresa pediu a baixa da inscrição estadual junto é SEFAZ/MT”. (id. 13721452)

Como se sabe a autuação se deve a não envio tempestivo dos arquivos magnéticos do SINTEGRA-GIA.

Segundo Paulo de Barros Carvalho, tem-se como obrigações acessórias o dever de
"escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária.
"(
In Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289.)

Nesse sentido, a exibição de documentos fiscais (livros e balanços empresariais), deve-se efetivar, apenas e tão-somente, para viabilizar a fiscalização, pela Administração Tributária, do cumprimento da obrigação principal, isto é, a correta arrecadação de tributos.

É nesse sentido a redação do art. 113 do Código Tributário Nacional, in verbis:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Assim, a exibição de documentos fiscais deve ser vocacionada à fiscalização e arrecadação de tributos, como deixa claro a doutrina adiante transcrita:

A relação de acessoriedade, em direito tributário, consiste no fato de que as obrigações acessórias existem no interesse da fiscalização ou arrecadação de tributos, ou seja, são criadas com o objetivo de facilitar o cumprimento da obrigação tributária principal, bem como de possibilitar a comprovação deste cumprimento (fiscalização).( ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, Editora Método, edição virtual, 2016)

Assim, o Fisco só pode instar o contribuinte a cumprir obrigações acessórias que estejam umbilicalmente ligadas à arrecadação e fiscalização dos tributos de sua respectiva competência tributária, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES, AUTÔNOMOS E AVULSOS. LEIS 7.787/89 (ART. 3o, I) E 8.212/91 (ART. 22, I). INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 32, I DA LEI No 8.212/91. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARTS. 113 E 115 DO CTN. LEI 8.212/91, ART. 31, II LEI 8.212/91. DESNECESSIDADE. 1. O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigos 113, § 2o e 115 do CTN). 2. É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se "o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária" (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289). 3. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam. 4. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN. 5. O art. 32, II da Lei 8.212/91 instituiu, como dever instrumental do contribuinte, a obrigação de "lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos' 6. In casu, no entanto, cuida-se de imposição de multa pela falta de lançamento do contribuinte nos seus livros contábeis de pagamentos efetuados a carreteiros autônomos, constantes em manifestos de carga, entre os meses de agosto e setembro de 1992, exação que posteriormente restou declarada inconstitucional (Leis 7.787/89, art. 3o, I e 8.212/91, art. 22, I), não ensejando mais a fiscalização da administração tributária, diante da ausência de interesse na arrecadação, quedando, por isso, inexigível a exigência do cumprimento da referida obrigação acessória. Inteligência do art. 113, § 2o, in fine do CTN, verbis: "Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. (...) § 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos." 7. "Se inexiste tributo a ser recolhido, não há motivo/interesse para se impor uma obrigação acessória, exatamente porque não haverá prestação posterior correspondente. Exatamente por isso, o legislador incluiu no aludido § 2o do art. 113 do CTN a expressão 'no interesse da arrecadação'." (REsp 539.084/SP, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 19.12.05, julgamento unânime) 8. Recurso especial desprovido. (REsp 899.895/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 05/08/2009).

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE. OBRIGATORIEDADE DE EXIBIÇÃO DOS LIVROS COMERCIAIS. INEXISTÊNCIA. ART. 113, § 2o, DO CTN. I - A discussão dos autos cinge-se à necessidade, ou não, de a empresa recorrida, pelo fato de não ser contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, ainda assim ser obrigada a exibir seus livros fiscais ao Município de São Paulo. II - Restou incontroverso o fato de que a empresa Recorrida não recolhe ISSQN aos cofres do Município de São Paulo. III - Nesse contexto, verifica-se que, mesmo que haja o Poder Estatal, ex vi legis, de impor o cumprimento de certas obrigações acessórias, a Administração Tributária deve seguir o parâmetro fixado no § 2o do art. 113 do CTN, isto é, a exigibilidade dessas obrigações deve necessariamente decorrer do interesse na arrecadação. IV - In casu, não se verifica o aludido interesse, porquanto a própria Municipalidade reconhece que a Recorrida não consta do Cadastro de Contribuintes do ISSQN. V - Mesmo que o ordenamento jurídico tributário considere certo grau de independência entre a obrigação principal e a acessória, notadamente quanto ao cumprimento desta última, não há como se admitir o funcionamento da máquina estatal, nos casos em que não há interesse direto na arrecadação tributária. VI - Se inexiste tributo a ser recolhido, não há motivo⁄interesse para se impor uma obrigação acessória, exatamente porque não haverá prestação posterior correspondente. Exatamente por isso, o legislador incluiu no aludido § 2o do art. 113 do CTN a expressão "no interesse da arrecadação". VII - Recurso Especial improvido. (REsp 539.084⁄SP, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 19.12.05, julgamento unânime).

Nesse contexto, a corroborar com o raciocínio aqui desenvolvido, tem-se o disposto no verbete sumular 439/STF, cuja redação dispõe estabelece que “estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação”.

Diante de tais considerações, mostra-se à margem da legalidade a exigência, por parte da Administração Tributária Municipal, de documentos fiscais completamente desconexos com a arrecadação e fiscalização de tributos municipais.

Ante o exposto,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021